Tribunal: TJMT
Processo: 0056635-41.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056635-41.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), NELSON MAIA TIMO - CPF: 283.875.201-44 (APELADO), NELSON MAIA TIMO - CPF: 283.875.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SOMENTE EM RELAÇÃO À PARTE DOS CRÉDITOS – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS – DETERMINAÇÃO DE REMESSA AO ARQUIVO PROVISÓRIO – DECISÃO NÃO TERMINATIVA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – PRECEDENTES DO STJ – INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que decreta em parte a prescrição intercorrente dos créditos exequendos e determina o prosseguimento do feito executivo no que tange ao restante, tem natureza de decisão interlocutória, não terminativa, que desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC/15, e não de recurso de apelação.

Inaplicável, o princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro.

“
(...)
O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito. Súmula 83/STJ.
(...)”. (AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018).

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá/MT, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Feito Executivo nº 56635-41/2013 ajuizado pelo
Município de Cuiabá/MT
em face de
Nelson Maia Timo
declarou de ofício a prescrição do crédito débito tributário inscrito na CDA nº 356778, e, por via de consequência, extinguiu em parte o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código Procedimental Civil; já no que tange ao crédito remanescente constante na CDA nº 421746, determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório (Id. 9024488, fls. 05 e Id. 9024491, fl.01).

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios. (902449)

Em suas razões recursais, o apelante, em suma, alega a “
inocorrência da Prescrição intercorrente
” dada a “
ausência do Transcurso do Lapso Temporal para a Configuração
” do referido instituto, tendo em vista o interregno exigido de 5 (cinco) anos exigidos, no Entendimento Firmado pelo STJ por ocasião do “
Julgado Submetido a Sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos. REsp n°. 1.340.553IRS
” (Id. 9025950, fl.02).

Sustenta ser evidente o erro na contagem do prazo prescricional, pois como a Fazenda Pública Municipal, somente tomou ciência da não localização do devedor na data de
25/09/2014
, sendo este o termo inicial para contagem da prescrição, “
apenas em 25/09/2020, poderia se cogitar da ocorrência de Prescrição intercorrente, de acordo com o
(...)
recurso repetitivo
”, cujo teor leciona ser exigível o transcurso de 5 (cinco) anos a contar da não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora (Id. 9025950, fl.02).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal (Id. 9025950, fl.03).

Não há contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, o Município de Cuiabá, ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor de Nelson Maia Timo, tendo por base o não recolhimento do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, consoante se infere nas CDA’s nº 356778 e 421746 (Id. 9024484, fls. 1 e 2), as quais, somadas perfaziam o total de R$ 1.754, 81 (mil setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

Após regular trâmite processual, a Douta Magistrada condutora, declarou de ofício a prescrição do crédito contido na CDA nº 356778, e quanto ao crédito remanescente, a saber – a CDA nº 421746, determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório por entender ser seu valor inferior à 15 UPF – Unidade de Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso, consignando expressamente que “
o arquivamento acima não implica na extinção da execução
e não obsta a incidência de juros e correção monetária sobre o valor executado
” (Id. 9024491).

Contra a decisão referente à CDA nº 421746, a Fazenda Pública Municipal opôs Embargos de Declaração (Id. 9024492, fl.02), e para combater a decretação
ex officio
da CDA nº 421746,
interpôs o presente Recurso de apelação, o qual sequer merece ser conhecido.

Isso porque, conforme dito alhures, a Magistrada Condutora proferiu decisão, extinguiu
somente em parte
os créditos exequendos, em razão da prescrição dando andamento na execução fiscal no tocante à CDA restante.

Dito de outra forma, não extinguiu o crédito residual, como muito bem sublinhou e destacou em seu
decisum
(Id. 9024491).

Sendo, assim, o presente recurso de apelação não pode ser conhecido, porquanto o recurso cabível contra decisão que extingue em parte a Ação de Execução Fiscal, sem extinguir por inteiro o Feito Executivo, é o de agravo de instrumento e não apelação.

Por outro lado, inaplicável à hipótese o princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro a interposição de apelo ao invés de agravo no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

3. O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito. Súmula 83/STJ.

4. As demais questões impugnadas no recurso especial não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, e sequer foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Dessa forma, tais matérias não merecem serem conhecidas por esta Corte, ante a ausência do indispensável prequestionamento. Aplica-se, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018). (destaquei).

Desse modo, não vislumbro condições de apreciação do apelo em exame, uma vez que se afigura patente a sua inadequação, na medida em que o ato do magistrado, sem pôr fim ao processo, não é sentença, mas decisão interlocutória atacável por meio de agravo de instrumento.

À vista disso, verificando que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, seu cabimento, seu não conhecimento é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação, no
s termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por conta da ausência de um dos pressupostos de admissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021